Tribunal: TJDFT
Processo: 0724388-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724388-56.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCOS FERRAZ DE OLIVEIRA DESPACHO O agravado propôs ação de reparação por danos morais em virtude de suposta gestão ineficiente do Banco do Brasil S.A. em relação aos recursos oriundos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Apresentou o extrato de sua conta bancária vinculada à agência n. 4344-3, localizada na cidade do Rio de Janeiro/RJ (id 60463875 dos autos originários). O agravado reside no Rio de Janeiro/RJ (id 60463868 dos autos originários), mas o processo foi originariamente distribuído ao Juízo da Décima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Ante o exposto, intimem-se as partes para manifestarem-se a respeito da eventual incompetência do foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 6 de outubro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator